Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011731-81.2023.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: RODRIGO LEITE ANTONIO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – JUNTADA DE FOTOS E HISTÓRICO DE CONTAS – COBRANÇA DEVIDA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação contestando a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 18.430,30, que foi desmembrado em duas faturas: uma de R$ 9.060,48 e de R$ 9.369,82, com vencimento em 22/06/2023.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando o “TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção realizado em 30/03/2023 (Id.234509242), relatório fotográfico (Id.234509236) e comprovação da comunicação do consumo recuperado (Id.234509234 e 234509233)”.
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção, na forma da disposição regulamentar, não tem presunção juris tantum de veracidade, servindo, entretanto, como início de prova, a ser corroborado por outras, entre estas, as fotos e a análise de consumo anterior e posterior à inspeção realizada na unidade consumidora.
4. Importante consignar que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção tem base regulamentar, e não é ato irregular ou abusivo do fornecedor de serviços, podendo gerar apuração de furto de energia, que visa proteger, inclusive, os consumidores de forma geral, uma vez que qualquer desvio de energia implica risco de pane no sistema público de fornecimento e aumento de custos, o que, de forma costumeira, é repassado, indistintamente, a todos os demais consumidores.
5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária, constatou irregularidade no relógio medidor que impedia o registro do real consumo de energia elétrica da unidade consumidora.
6. Embora por si só o Termo de Ocorrência e Inspeção, produzido unilateralmente pela concessionária, não ostente presunção de legitimidade, no caso, foi corroborado pelo histórico de contas e consumo anterior e posterior à constatação da irregularidade, bem como o registro fotográfico do medidor e imóvel.
7. Comprovada a existência da irregularidade através do TOI anexado aos autos, não há como se acatar o pedido autoral no sentido de reconhecimento de sua nulidade, sendo devida a cobrança a título de recuperação de consumo
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE A RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. 2. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue via A.R. para a reclamante que deixou de acompanhar a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. 3. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dano material. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1050382-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011731-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE ANTONIO - CPF: 835.271.171-72 (RECORRENTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024